Tribunal: TJBA
Processo: 8123744-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123744-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAIR MARIA RAMOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
KARINE ALVES RODRIGUES, ANA IRIS RAMOS DE SOUZA BORGES, THIAGO PESSOA ROCHA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, THIAGO MAHFUZ VEZZI, RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, THIAGO MAHFUZ VEZZI, RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS, KARINE ALVES RODRIGUES, ANA IRIS RAMOS DE SOUZA BORGES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). HOSPITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. OPERADORA DE SAÚDE. DANO MORAL DECORRENTE DE RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DE
NAIR MARIA RAMOS DE SOUZA
E PROVIMENTO
DO RECURSO
DO
HOSPITAL DA BAHIA S/A.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por Nair Maria Ramos de Souza, representada por seus curadores, em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde e do Hospital da Bahia S/A, sob a alegação de negativa indevida de custeio de tratamento domiciliar (
home care
), devidamente prescrito por profissional médico.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés à disponibilização do tratamento solicitado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.

3. O Hospital da Bahia interpôs apelação requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

4. A parte autora também apelou, pugnando pela majoração da indenização arbitrada.

II. Questão em discussão

5. As questões centrais submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se o Hospital da Bahia S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação, notadamente diante da inexistência de relação contratual com a autora e da ausência de conduta ilícita praticada;
(ii) examinar se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o contexto fático-probatório.

III. Razões de decidir

6. A análise do vínculo contratual e da dinâmica fática evidencia que o Hospital da Bahia limitou-se a prestar atendimento médico-hospitalar, não tendo participado da negativa de cobertura impugnada nos autos, tampouco contribuído para o evento danoso, o que afasta sua responsabilidade e enseja o reconhecimento da ilegitimidade
passiva ad causam
.

7. Quanto à indenização por danos morais, restou configurado o abalo sofrido pela autora diante da recusa infundada da operadora em fornecer tratamento essencial à manutenção de sua saúde e dignidade, circunstância que justifica a elevação do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

Dá-se
provimento
à apelação do Hospital da Bahia S/A
para reconhecer sua ilegitimidade passiva e afastar a condenação imposta.

Dá-se
provimento parcial
à apelação de Nair Maria Ramos de Souza,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
“
1. A ilegitimidade passiva do hospital afasta sua responsabilização quando não comprovada sua participação na negativa de cobertura contratual imputável exclusivamente à operadora de saúde.
2. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral, cuja compensação deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e da gravidade da lesão à dignidade do paciente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, incisos V e X; CDC, arts. 6.º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.03.2019; TJBA, ApCiv 8150266-10.2021.8.05.0001, 5.ª Câmara Cível, Rel. Des. Carmen Lúcia, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8123744-09.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante NAIR MARIA RAMOS DE SOUZA e outros (2) e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DE
NAIR MARIA RAMOS DE SOUZA
E DAR PROVIMENTO
DO RECURSO
DO
HOSPITAL DA BAHIA S/A.
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13